Tribunal: STF
Processo: ARE 1462310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. ATIVIDADE RURAL PRETÉRITA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu comunicações internas, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, ou pelas regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    2. Carece de fundamento de validade em lei a interpretação conferida pelo INSS ao recolhimento em atraso de contribuições relativas à trabalho cujo exercício foi regularmente reconhecido. 



    3. Nos termos do artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, considera-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, para tanto, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015”. (eDOC 8 – ID: ee253195)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 195, § 5º, do texto constitucional, bem como aos arts. 3º e 17 da EC 103/2019. (eDOC 14 – ID: 05d019e2)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data.



    Entende-se que o beneficiário não preencheu os requisitos das regras de transição da EC 103/2019, alegando-se que a análise do direito adquirido do segurado ao benefício previdenciário com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia juridicamente, à míngua dos recolhimentos indispensáveis.



    Explica-se que os períodos indenizados posteriormente à data de entrada em vigor da Emenda não existiam antes dela, na medida em que os recolhimentos em atraso/complementados a destempo têm natureza constitutiva, e não declaratória. Por isso, sua existência só ocorre com o efetivo pagamento, havido muito depois da vigência da Emenda Constitucional 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 10.410/2020 e Lei nº 8.212/1991) e no acervo probatório constante nos autos, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à parte recorrida, concluindo pela possibilidade de recolhimento de contribuições em atraso para o reconhecimento do tempo de serviço prestado. Colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A parte autora pretende a reabertura do processo administrativo para a emissão de guias de recolhimento de contribuições em atraso para viabilizar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019.



    (...)



    Pois bem. 



    Tal entendimento administrativo tem origem no Decreto nº 10.410/20 e no Comunicado da Divisão de Benefícios do INSS (DIVBEN) de 23/04/2021, no sentido de que "o recolhimento em atraso de competências anteriores a 11/2019, realizado a partir de 01/07/2020, não dará direito à aposentadoria nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/19". 



    Referida interpretação, todavia, cuja orientação foi repassada aos servidores do INSS, não possui base legal. A Lei nº 8.212/91 não sofreu qualquer alteração quanto a este assunto, levando à conclusão de que a interpretação anterior é que deve prevalecer, ou seja, as contribuições recolhidas em atraso devem ser computadas como tempo de contribuição em favor do segurado. Nesse sentido (grifei):



    (...)



    A despeito de o recolhimento ser realizado em momento posterior à data entrada em vigor da EC nº 103/19 (13/11/2019), o tempo de serviço se incorpora ao patrimônio do trabalhador com base na legislação vigente na data em que o trabalho foi prestado. Ou seja, prestado o labor entre os anos de 1991 a 1995, eventual ausência de contribuição previdenciária contemporânea não tem o condão de eliminar a possibilidade de cômputo desse lapso em momento anterior à indenização. 



    Em outras palavras, a contagem do tempo exercido deve ser feita mesmo antes da indenização, para aferição das regras para a concessão do benefício buscado, não se entrando aqui no mérito de quando ocorrerá o efeito financeiro da concessão (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização). 



    Desta feita, considerando que a interpretação conferida pelo INSS em relação aos direitos decorrentes da indenização do exercício de atividade rural não encontra amparo legal, cabe a anulação da decisão proferida no NB 42/202.503.502-5. 



    Por consequência, deverá a autoridade administrativa reabrir a instrução processual, emitir a GPS para o pagamento da indenização relativa ao labor rural reconhecido a partir de 01/11/1991 (sem juros e multa, em observância ao disposto no art. 239, § 8º-A, do Decreto nº 3.048/99), analisar os requisitos inerentes ao deferimento do benefício mediante a consideração do período campesino que venha a ser indenizado como tempo de contribuição e, ao final, proferir nova decisão fundamentada, inclusive para fins de acesso às regras de transição definidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, nos termos da sentença. 



    (...)” (eDOC 8 – ID: ee253195, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 1.279.080/RS-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/6/2022).  



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.060.509, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.10.2023; ARE 1.462.315, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023; ARE 1460730, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.11.2023; e ARE 1463432, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 06.11.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente